Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA RISCO CONCRETO DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da idade e da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma ainda que solicitou o transporte na via administrativa, mas não obteve o benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Por ocasião do indeferimento da antecipação de tutela recursal foi exposto que, “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, a despeito da doença que acomete a autora, o laudo médico carreado aos autos originários aponta que a autora não necessita de condições especiais de transporte, nem mesmo indica a existência concreta de risco com o uso de transporte coletivo. O fato da parte autora ter LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico) e utilizar imunossupressores, por si só, não é condição que exige a utilização de transporte particular ou especial (...)”.
IV. Após a regular tramitação do presente agravo, não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento exposto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A agravante vencida arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.